Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-34.2013.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0003554-34.2013.8.11.0024
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA
RECORRIDO: CLEBER AVILA FERREIRA
NATIVA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 93144985):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso de sentença ilíquida não há omissão a ser sanada com relação a majoração dos honorários advocatícios, que devem ser apurados na fase de liquidação do julgado, por falta de parâmetro prefixado.
3. Recurso rejeitado.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApRemNec. 0003554-34.2013.8.11.0024, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 28/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdãos de ids. 93144985 e 104960965.
Irresignado, o recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão permaneceu omisso, fazendo-se “(...) necessário o pronunciamento sobre a ocorrência da prescrição da pretensão do Recorrido e ausência das formalidades legais do contrato, por se tratar de matéria de extremamente relevante à compreensão de análise do feito, bem como, por ser capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada”.
Recurso tempestivo (id. 107988454) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 108516461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, sob a premissa de que não foram apreciadas as omissões apontadas, quais sejam: a prescrição da pretensão e a ausência das formalidades legais do contrato.
Entretanto, da análise do acórdão dos embargos de declaração, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente quanto a não caracterização da prescrição da cobrança, bem como consignou que eventual irregularidade na formalização do contrato não desonera a Administração Pública de efetuar o pagamento quanto aos serviços prestados, senão vejamos:
“(...)
Nota-se que o contrato de prestação continuada, objeto de cobrança na demanda, foi firmado entre o embargante e o embargado no mês de outubro de 2007, enquanto a ação proposta em outubro de 2010, ou seja, no intervalo de 3 (três) anos (ID 8609647 e 8609643).
Diante desse contexto fático, não há como reconhecer, seja a requerimento ou de officio, a incidência da prescrição, nos termos do artigo 206 do Código Civil.
No que tange à omissão relacionada a ausência de prévio processo licitatório do contrato, objeto da cobrança aqui posta, vale ressaltar que, mesmo em caso de eventual nulidade do contrato administrativo por vício no processo licitatório, deve ser considerado que o serviço fora efetivamente prestado, caso e que nasce, portanto, a obrigação da Administração Pública pagar pelos trabalhos realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.
Nesse sentido, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ANULAÇÃO. VÍCIO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DA CONTRATANTE. SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE MEDIDOS. PAGAMENTO. ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 2.300/86. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO NÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DOUTRINA. PRECEDENTES.(...)3. O art. 49, parágrafo único, do Decreto-lei 2.300/86, dispositivo que a recorrente aponta como malferido, fixa: "A nulidade [do contrato] não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, contando que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa".4. Esta Corte, ao interpretar o dispositivo, decidiu, inúmeras vezes, que a existência de nulidade contratual não mitiga a necessidade de pagamento pelas obras efetivamente realizadas.Precedentes. Ensinamentos de MARÇAL JUSTEN FILHO, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO e do saudoso HELY LOPES MEIRELLES 5. No caso, o réu sequer cogitou - ou o aresto recorrido tangenciou - suposta má-fé da autora. O contrato foi declarado nulo por vício intrínseco, qual seja, ausência de prazo para início e execução da obra, que somente pode ser imputado ao Município de Guarulhos, responsável - exclusivo - pela realização do certame licitatório e elaboração do contrato administrativo. Como se sabe, o contrato administrativo é de adesão, elaborado unilateralmente, sem a participação ou discussão de suas cláusulas com o administrado vencedor da licitação. Assim, se foi anulado por não conter uma cláusula obrigatória, o vício somente pode ser imputado à Administração, nunca ao particular que com ela contrata.6. É fato incontroverso nos autos que a empresa autora vinha cumprindo todas as suas obrigações contratuais. Nesses termos, não lhe pode ser imputado o prejuízo por qualquer vício do contrato, cabendo-lhe a remuneração pelos serviços já prestados até a data da anulação. Não se pode admitir que a Administração Pública se enriqueça às custas do administrado, que não deu causa à anulação da avença, recebendo serviços gratuitamente, sem o correlato pagamento previsto no contrato, até a data da anulação. Caso contrário, haverá ofensa inequívoca ao postulado que veda o enriquecimento sem causa e, em última análise, ao princípio da moralidade administrativa.7. Recurso especial provido. (REsp 1306350/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013)
Logo, o que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.” (id. 101483497) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, eis que se trata apenas de mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça